Tribunal: CARF
Processo: 11707.720233/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720233/2017-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.314 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
SAN BERNARD RJ COMERCIO E INSTALCOES DE PECAS E
EQUIPAMENTOS NAVAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. REGULARIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência fiscal no prazo fixado em lei para
opção, há que se manter o indeferimento da solicitação da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente para o regime do
SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, nominado como impugnação pela ora Recorrente,
contra decisão da DRJ/JFA (fls. 41), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720233/2017-48
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.314 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720233/2017-48

A referido indeferimento se deu em razão da existência de um débito relativo a
multa por atraso da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), exercício 2014,
código 2170, no valor de R$ 200,00, conforme Termo de Indeferimento (fls. 5), de 13.02.2017.
Em petição denominada “Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção ao
Simples Nacional” (fls. 4), o sujeito passivo informa que tomou conhecimento do indeferimento
em 26.01.2017, quando não conseguiu emitir do Documento de Arrecadação dos Simples
Nacional (DAS) relativo ao mês de dezembro de 2016 em razão de débitos existentes. Informou
na oportunidade que pagou a multa relativa à DIRF 2014 em 26.01.2017 e em parcelou os
demais débitos existentes em 27.01.2017. Informa que, a representante da empresa, por motivos
de saúde, viu-se obrigada a se afastar e por essa razão não concluiu os procedimentos para
regularização até o dia 31.01.2017, fazendo-o de forma imediata assim que se restabeleceu em
03.02.2017.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade em razão da não
liquidação do débito no prazo de opção, conforme art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011
(fls. 28/31). A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO.
PENDÊNCIA
FISCAL.
REGULARIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência fiscal, há que se manter o indeferimento
da solicitação da opção.
Em breve Recurso Voluntário (fls. 41), a contribuinte apenas corrige informação
sobre a data de seu afastamento, que a impediu de regularizar a pendência até o ultimo dia de
janeiro de 2017, retificando a informações prestada no documento denominado “Impugnação ao
Termo de Indeferimento da Opção ao Simples Nacional” (fls. 4), de 18.02.2017 a 20.02.2017
para 19.01.2017 a 20.01.2017, com mais dez dias de atestado médico. Assim, requer reavaliação
do indeferimento da opção ao Simples Nacional por entender que a não regularização se deu por
motivo de força maior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1. Conhecimento
1.1. Tempestividade
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 30.10.2018,
conforme Extrato de Rastreamento de Objeto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(fls. 37), portanto o Recurso Voluntário apresentado em 29.11.2018, conforme carimbo aposto
(fls. 41) é tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.314 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720233/2017-48

2. Mérito
Não assiste razão à recorrente, visto que o afastamento por motivo de saúde, que
em tese poderia configurar motivo de força maior para a não regularização do débito que
motivou o indeferimento da opção é irrelevante.
Conforme consignado na decisão de primeira instância (fls. 28/31), embora o
pagamento do principal tenha ocorrido em 27.01.2017, apenas em 28.02.2018 houve o
pagamento dos acréscimos legais, necessários à suficiente liquidação integral do débito que
motivou o indeferimento da opção, isto é, mais de um ano após o período de afastamento da
representante legal da empresa por motivo de saúde.
O prazo para regularização dos débitos que porventura impedem a opção se
encerra na data de opção, isto é, no mês de janeiro do respectivo ano-calendário, conforme
preceitua o art. 6o da então Resolução CGSN no 94, de 2011, aplicável ao fato:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
[...]
Assim, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.314 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720233/2017-48

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital